Tribunal: TJBA
Processo: 8059103-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059103-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA VIEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
DÍVIDA PRESCRITA.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA OU DO SEU ADIMPLEMENTO.
APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN
. NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
EXCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE,
SE A DÍVIDA JÁ ESTIVER PRESCRITA OU ULTRAPASSADOS OS 5 ANOS DE ANOTAÇÃO, O QUE OCORRER ANTES
(
ART. 43 CDC). AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ .
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. PRESCRIÇÃO NÃO INDUZ A QUITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059103-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PRISCILA VIEIRA ARAUJO e outros
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.